Tribunal: TJDFT
Processo: 0704861-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704861-50.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOANA SELMA VIEIRA COELHO DECISÃO 1. O DF agrava da decisão da 1a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0709397-84.2021.8.07.0018 - id 114883571) que, em execução individual de sentença coletiva (SINDIRETA/DF), fixou os seguintes índices de correção e juros moratórios: (i) até 11/2021, IPCA-e e SELIC, a contar de 12/2021, como correção monetária; (ii) até 11/2021, para os TR juros de mora; (iii) a partir de 12/2021, SELIC. Alega, em síntese, que a decisão impugnada desconsiderou o fenômeno da coisa julgada concernente aos índices de correção monetária e juros de mora fixados no título transitado em julgado. Requere a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. O título judicial, transitado em julgado, fixou correção monetária e juros nos seguintes termos (id 110003905 – autos principais): “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1%, entre a citação e 23/08/01; b) 0,5%, entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data." (...). Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor – ‘2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data’ [28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores, interpostos pelo autor.” Matéria de ordem pública ou qualquer outra não se sobrepõe à coisa julgada, garantia constitucional que se constitui em um dos pilares da segurança jurídica. A propósito, atente-se para os precedentes da Corte: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA No 2015.01.1.125134-3. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL - TR. COISA JULGADA. 1. A declaração de inconstitucionalidade da aplicação da Taxa Referencial - TR para correção das condenações impostas à Fazenda Pública pelo Supremo Tribunal Federal (RE 8709478-SE - Tema 810) não acarreta a revisão automática das decisões e sentenças proferidas anteriormente e cujo trânsito em julgado operou-se, devendo-se respeitar, no caso, a coisa julgada. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (4a T. Cível, ac. 1.354.656, Des. Sérgio Rocha, julgado em 2021); EMENTA APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COMPLEMENTAR. MODIFICAÇÃO DO PERCENTUAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/STF. TEMA 810. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. I - O e. STF, no julgamento do RE 730.462 (Tema 733), firmou a tese de repercussão geral de que "a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)." II - A alteração, na fase de cumprimento de sentença, do índice de correção monetária estabelecido em r. decisão transitada em julgado e sem que seja desconstituída a r. sentença, constitui inequívoca ofensa à coisa julgada. III - É vedado à parte debater no processo as questões já decididas a cujo respeito já se operou a preclusão. IV - Apelação desprovida. (6a T. Cível, ac. 1.353.242, Desa. Vera Andrighi, 2021); 3. Suspendo liminarmente a decisão impugnada. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. I. Brasília, 04.04.2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator